Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-68.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fluência do tempo com o alcance da maioridade penal, ou a proximidade dessa maioridade, não é causa de perda de interesse de agir do Estado em relação ao menor infrator. Esse, aliás, é o teor do enunciado sumular no 605 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.

2. No contexto dos autos, a retomada do processo tem a função de incutir senso de responsabilidade ao jovem infrator, além de não permitir um sentimento de descrédito com a Justiça, mormente quando o adolescente conta com novas práticas na seara criminal.

3. Recurso conhecido e provido.